Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-08.2010.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002577-08.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELDER DZIRBA - CPF: 080.348.929-39 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ALAIDE DE FATIMA FERREIRA DZIRBA - CPF: 689.506.329-34 (APELANTE), ELIZAMA FERREIRA DZIRBA - CPF: 062.334.971-08 (APELANTE), ALEXSANDRO DZIRBA - CPF: 080.348.919-67 (APELANTE), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.823.580/0002-60 (APELADO), SILAS MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 537.252.631-91 (APELADO), OSMAR LUIZ CAYE - CPF: 211.082.000-44 (APELADO), HILARIO SCHORR - CPF: 421.930.361-87 (APELADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), LUCI TALHETTI - CPF: 421.930.441-04 (APELADO), ELDER DZIRBA - CPF: 080.348.929-39 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ALAIDE DE FATIMA FERREIRA DZIRBA - CPF: 689.506.329-34 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ELIZAMA FERREIRA DZIRBA - CPF: 062.334.971-08 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DZIRBA - CPF: 080.348.919-67 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.823.580/0002-60 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SILAS MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 537.252.631-91 (APELANTE), OSMAR LUIZ CAYE - CPF: 211.082.000-44 (APELANTE), HILARIO SCHORR - CPF: 421.930.361-87 (APELANTE), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), LUCI TALHETTI - CPF: 421.930.441-04 (APELANTE), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE. REGISTRO FORMAL EM NOME DE TERCEIRO. DAÇÃO EM PAGAMENTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, reconhecendo a ilegitimidade passiva das empresas AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA., proprietárias formais dos veículos envolvidos no sinistro ocorrido em 20/01/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a propriedade meramente formal dos veículos envolvidos no acidente justifica a manutenção das empresas recorridas no polo passivo da demanda, ou se a transferência da posse e do domínio efetivo dos bens mediante dação em pagamento, comprovada por aditivo contratual datado de 02/12/2009, é suficiente para afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes do sinistro.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos, notadamente o "Aditivo de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural" de 02/12/2009, comprova inequivocamente a tradição dos veículos envolvidos no acidente a Osmar Luiz Caye em data anterior ao sinistro, como forma de quitação de obrigação contratual inadimplida pelas empresas recorridas.

4.

O depoimento do próprio condutor do veículo no momento do acidente e o interrogatório judicial de Osmar Luiz Caye confirmam que este último detinha a posse efetiva e o controle dos veículos na data do sinistro, utilizando-os em atividade empresarial própria.

5.

Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis, como veículos automotores, completa-se com a tradição, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa que não impede o reconhecimento da efetiva transmissão do domínio.

6.

Aplica-se à espécie a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado", consolidando o entendimento de que a responsabilidade civil recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil por danos causados por veículo automotor recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano, não implicando responsabilidade ao antigo proprietário a ausência de registro formal da transferência quando comprovada a tradição anterior ao sinistro."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 132/STJ; TJ-MT - AC: 10115758620178110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023; TJ-MT - RI: 10182313220248110003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJ-DF 0707005-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/10/2023; TJ-PR 0093466-27.2023.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, 9a Câmara Cível, j. 06/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 203649139) interposto por
ELDER DZIRBA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (id. 184202352) que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, reconhecendo a ilegitimidade passiva das empresas
AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.
, bem como dos chamados ao processo Hilário Schorr e Luci Talhetti.

A sentença condenou apenas os requeridos
SILLAS MARCELINO DOS SANTOS e OSMAR LUIZ CAYE
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 20/01/2010, que resultou no falecimento de Antônio Hilário Dzirba.

Os apelantes (id. 203649139) insurgem-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas requeridas, alegando que o documento utilizado como base para o reconhecimento da ilegitimidade passiva (Aditivo Contratual) não possui validade jurídica, tratando-se de uma "
farsa orquestrada pelas apeladas rés para isentarem-se de qualquer condenação
".

Alegam que
Denis Sperafico
, signatário do aditivo contratual, não era sócio nem administrador da Sperafico Agroindustrial Ltda., proprietária do veículo placa AIT-6103 envolvido no acidente, não possuindo poderes para alienar bens da empresa e que a assinatura de Denis Sperafico no aditivo contratual é "
muito singela e se difere em demasia das demais assinaturas lançadas por Denis Sperafico
" em outros documentos.

Afirmam que o aditivo contratual disciplina relações entre pessoas físicas quando os bens pretendidos em dação em pagamento são de pessoa jurídica que não houve efetiva tradição dos veículos antes do acidente, permanecendo as empresas como proprietárias e responsáveis pelos danos causados.

Requerem a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas
AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.
, condenando-as solidariamente com os demais réus ao pagamento das indenizações fixadas.

As empresas apeladas,
AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.,
apresentaram contrarrazões (id. 207243529) sustentando que a correção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva e que restou comprovado que os veículos foram entregues mediante dação em pagamento em 02/12/2009, antes do acidente.

Afirmam que o chamado ao processo, Osmar Luiz Caye, admitiu ter recebido os veículos e que o motorista envolvido no acidente estava a seu serviço.

Os chamados ao processo
HILÁRIO SCHORR e LUCI TALHETTI
também apresentaram contrarrazões (id. 208108393) alegando que jamais receberam pagamento em relação à venda do caminhão e que não eram proprietários dos veículos envolvidos no acidente.

Dizem que não firmaram negócio algum com os requeridos e que o aditivo contratual contém vícios e mentiras que caracterizam sua nulidade.

Em nova manifestação, os apelantes afirmam que requereram a gratuidade de justiça na inicial, no entanto o pedido deixou de ser analisado pelo magistrado de primeira instância e o processamento do feito se deu como se fossem beneficiários da assistência judiciária. Requerem o reconhecimento tácito (id. 316577855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
(id. 203649139) interposto por
ELDER DZIRBA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (id. 184202352) que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, reconhecendo a ilegitimidade passiva das empresas
AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.
, bem como dos chamados ao processo Hilário Schorr e Luci Talhetti.

Da assistência judiciária
:

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, pertinente analisar a questão do deferimento tácito da gratuidade de justiça aos autores, ora recorrentes.

Denota-se da petição inicial, que há pedido de gratuidade de justiça - id. 315686873, fl. 11 – contudo o pedido não foi analisado pelo Juízo e igualmente não fora determinado o recolhimento das custas processuais.

Do mesmo modo, extrai-se do feito que fora expedida Carta Precatória constando que se trata de processo de justiça gratuita (id. 315686861 – fl. 35), senão vejamos:

Sobre o reconhecimento tácito da assistência judiciária, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que ‘
a Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial’
(AgRg no EAREsp no 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp no 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021).

Dessa forma, demonstrado que os autos tramitaram sem recolhimento de custas,
DEFIRO
o pedido, para conferir aos apelantes os benefícios da assistência judiciária.

Do mérito
:

A irresignação recursal cinge-se exclusivamente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.

O cerne da controvérsia reside na validade jurídica do aditivo contratual datado de 02/12/2009, que supostamente transferiu a propriedade dos veículos envolvidos no acidente - ocorrido em 20/01/2010 - das empresas requeridas para OSMAR LUIZ CAYE.

Segundo consta dos autos, o acidente ocorreu em 20/01/2010, quando o de cujus conduzia o veículo placa LZV3623, tracionando a carreta placa AHX6603, vindo a colidir na traseira do veículo AIT6103, de propriedade formal da requerida Agrícola Sperafico Ltda., o qual estava engatado nas carretas placas AKT5352 e AKT5358, formalmente registradas em nome da requerida Cobrazem Agroindustrial Ltda. O conjunto veicular encontrava-se inadvertidamente parado sem qualquer sinalização no leito da pista de rolamento da BR070, no trajeto e sentido Primavera do Leste/Campo Verde, tendo como condutor o requerido Sillas Marcelino dos Santos, que dormia no interior do veículo no momento do sinistro.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença (id. 184202352) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas requeridas com base nos seguintes fundamentos:

1.

As empresas requeridas comprovaram que, à época do acidente, já não ostentavam a qualidade de proprietárias ou possuidoras dos veículos envolvidos no sinistro;

2.

Os veículos foram entregues em dação em pagamento ao chamado Osmar Luiz Caye, conforme "
Aditivo de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural datado de 13/07/2004
" (id. 55125455 - fl. 24), que comprova a entrega dos veículos como forma de quitação de obrigação contratual em 02/12/2009;

3.

O chamado ao processo, Osmar Luiz Caye, admitiu em depoimento pessoal ter recebido os veículos em dação em pagamento, bem como que o motorista envolvido no acidente estava a seu serviço na data da ocorrência.

Inicialmente, impende registrar que na data do acidente (20/01/2010), segundo documentação emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (id. 315686851-fl. 27), o veículo Placa AIT6103 permanecia registrado formalmente em nome da empresa AGRICOLA SPERAFICO LTDA., assim como os veículos Placas AKT5358 e AKT5352 continuavam registrados em nome de COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.

Não obstante o registro formal, o exame acurado da documentação acostada aos autos revela que houve efetivamente a tradição dos veículos envolvidos no sinistro antes da data do acidente. Tal conclusão emerge da análise do "
Aditivo de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
", no qual consta expressamente que os veículos Placa AIT-6103, AKT-5358 e AKT-5352 foram dados em pagamento a Osmar Luiz Caye como forma de quitação de obrigação contratual inadimplida, senão vejamos:

Que entre si fazem, partes justas e contratadas, a saber de um lado como
VENDEDORES: HILÁRIO SCHORR
, brasileiro, casado, agricultor e empresário, portador da Cédula de Identidade, inscrito no CPF n. 421.930.361-87, casado com LUCI TALHETTI SCHORR, brasileira, secretária, inscrita no CPF sob no 421.930.441-04, residentes e domiciliados na Rua Ary Paes Barreto n.° 1374 - Bairro Cristo Rei - na cidade e comarca de Várzea Grande.,
neste ato representados pelo Sr. Osmar Luiz Caye
, brasileiro, divorciado, representante agrícola, portado da cédula de identidade RG n.° 100.381.984-2 SSP/RS e inscrito no CPF sob o n.° 211.082.000-44, residente e domiciliado na Rua Guaraci, n.o 631- Bairro São Sebastião - na cidade e comarca de Jaciara/MT - E de outro lado, como
COMPRADOR: DENIS SPERAFICO
, brasileiro, casado, economista, empresário, portador da cédula de identidade Rg. no 3.380.421-0, inscrito no CPF sob no 600.357.819-04, residente e domiciliado na cidade de Toledo/PR, sito a Rua Dom Pedro II 2665.

Os VENDEDORES, a justo título e boa fé, são proprietários e possuidores do imóvel rural matriculado sob o n.° 12.805- no livro 2 datado de 20/09/1995, assim descrito: Uma área remanescente com 2.480 há., e 6.325m2, situado no lugar denominado "MASSAPÉ”, situado no município de Campo Novo do Parecis, dentro dos seguintes limites e confrontações: NORTE: Denis Sperafico; SUL: Antonio Geraldo Edmundo; LESTE: Milton Pereira da Rocha; Oeste: Raimundo Caetano; ELEMENTOS DO PERIMETRO: MARCOS-DISTANCIA EM MRUMOS (MAGNET) Q-CONFRONTA;OES: 01-02-7.000m-75°30'- NW-Milton Pereira da Rocha; 03-04-7.000m 75°30' SW-Denis Sperafico; 04-01-3.591,00m - 07° e 30'SE- Raimundo Caetano; tudo conforme consta do memorial descritivo devidamente assinado pelo técnico em agrimensura - Ronaldo Santana F. Gomes CREA 5.901/TD-MT, acompanhado do artigo no 282596. ITBI valor de R$ 2.626,96 da prefeitura municipal do Campo Novo do Parecis-MT, calculado 2% sobre a quantia de 131.349,49; certidão de quitação de tributos e constituição federais - ITR cód.901040.122.076-1, sobon E 1.163/95, expedida pela delegacia da receita federal em CuiabáMT datado de12.04.95, certificando que não constão pendências ate essa data nessa unidade e que não foi encaminhado para inscrição como divida ativa da união debito exigível relativas contribuição para o PIS/PASEP/FIM SOCIAL, sobre o açúcar eo álcool social sobre o lucro das pessoas jurídicas sobre ° faturamento e aos tributos federal administrado pela secretaria da receita federal - Tudo cf.consta da matrícula 12.508- do livro 02 datado de 20/09/1995.

Considerando que por força do contrato particular de compra venda o Comprador adquiriu o imóvel acima descrito, que o Vendedor declarou possuir de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus, real, pessoal, fiscal, ou extrajudicial, dívidas arrestos ou seqüestros, ou ainda restrições de qualquer natureza, pelo valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais), divididos em 5 parcelas, A PRIMEIRA no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais, equivalente a 7.000 sacas de feijão soja de 60 kgs cada uma, que paga no dia 15 de agosto de 2004, A SEGUNDA O valor de R$ 135.000,00 ( cento e trinta e cinco mil) reais equivalente a 4.500 sacas de feijão soja de 60 kgs cada uma, que será pago no dia 15 de abril de 2005. A TERCEIRA no valor de R$ 135.000,00(cento e trinta e cinco mil) reais equivalente a 4.500 sacas de feijão soja de 60 kgs. cada uma, que será pago no dia 15 de abril de 2006. A QUARTA no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil) reais equivalente a 4.500 sacas de feijão soja de 60 kgs cada uma, que será pago no dia 15 de abril de 2007. A QUINTA - no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil)reais equivalente a 4.500 sacas de feijão soja de 60 kgs cada uma, que será pago no dia 15 de abril de 2008.

Considerando que o COMPRADOR, não conseguiu honrar com pontualidade o pagamento da 4a e 5a parcelas respectivamente, com 15 de Abril de 2007 e 15 de Abril 2008. As partes de comum acordo e por mera liberalidade, resolvem aditar o contrato primitivo, permitindo assim a quitação das parcelas em atraso, mediante a dação em pagamento dos seguintes bens:

(...)

1.2)
01
Caminhão Trac. Trator Marca Internacional 9800 ano 1998/1998 cor branca

Placa AIT-6103
, Chassi no. 1HSRUAHR3WH611419, Renavam no 72.119667-5.

1.3)
01
Carreta Reboque Randon Plac -5358
, chassi no 9ADGO71233MI85732 Renavam no 79.996841-2 anos 2003/2003

1.4)
01
Carreta Reboque Randon Plac K-5352
, chassi no 9ADG071233M185733, Renavam no 79.997027-1 ano 2003/2003.

Referido aditivo contratual, datado de 02/12/2009, apresenta-se devidamente assinado por Osmar Luiz Caye (vendedor) e Denis Sperafico (comprador), com assinaturas reconhecidas em Cartório (id. 315686857-fl.26), o que confere autenticidade e data certa ao documento.

Nesse momento pertinente especificar que Denis Sperafico possuia poderes amplos e irrestritos para formalização dos atos praticados de forma isolada em nome das empresas proprietárias dos veículos citados no contrato.

Consta do Contrato Social, da Cobrazem Agroindustrial Ltda, que ‘
a administração da sociedade cabe aos senhores DENIS SPERAFICO E DANTON SPERAFICO, com poderes e atribuições de gerir e administrar negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente (...) autorizado o nome empresarial isoladamente
’ (clausula oitava).

De forma idêntica, a empresa Sperafico Agroindustrial, firmou instrumento público à Denis Sperafico concedendo poderes amplos e gerais para a prática de atos em nome da sociedade à época dos fatos, estabelecendo que ‘
nomeia a constitui seus bastantes procuradores Dênis Sperafico (...) para vender, receber e dar quitação de venda de veículos automotores e de outros bens dos outorgantes’.

Corroborando a efetiva tradição dos veículos, tem-se ainda o Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo Automotor usado, firmado
em 24/07/2014
, no qual
OSMAR LUIZ CAYE
vendeu o caminhão envolvido no acidente, de Placa n. AIT-6103, constando expressamente da mencionada avença que "
o veículo se encontra em nome da Agrícola Sperafico LTDA
." (id. 315686870 – fl. 29). Este contrato de compra e venda se fez acompanhar da Autorização de Transferência de Veículo/DETRAN, na qual consta, desde 17/03/2010, como comprador do mencionado caminhão OSMAR LUIZ CAYE (id. 315686870 – fl. 32).

De suma relevância, outrossim, o interrogatório do condutor do veículo, Silas Marcelino dos Santos, colhido na data do acidente, no qual declarou expressamente: "
Trabalho de motorista para o senhor OSMAR CAYE
, dirigindo o Caminhão Trator de marca IMP/NAVISTAR INT 9800 6X4, cor branca, ano e modelo 1.998, placa A/T-6103-Toledo/PR., chassi 1HSRUAHR3WH611419, Renavam 72.119667-5, com Semi-Reboques de marca SR/RANDON SR/CA. Ano e modelo 2.003, placa AKT-5358-Toledo/PR., e placa AKT-5352- Toledo/PR
." (id. 315686858 – fl. 8).

Tais declarações foram posteriormente confirmadas em audiência de instrução e julgamento, quando
Osmar Caye
reconheceu sua participação como procurador na compra e venda de área de terras que consta dos autos, afirmando categoricamente que Denis Sperafico "
deu os caminhões em 2009, antes do acidente
" e que "
os caminhões foram direcionados para mim
", confirmando ainda que "
à época do acidente o veículo e as carretas estavam em minha posse
desde a data do aditivo, com tradição dos veículos
" (id. 315686889).

Na mesma linha,
Silas Marcelino dos Santos
confirmou em juízo que trabalhava para Osmar Caye, prestando serviços a ele há dois meses, e que as carretas estavam em posse do Osmar Caye, ressaltando nunca ter prestado serviços às empresas citadas (id. 315686891).

Diante desse cenário probatório, não há como se afastar a conclusão de que, embora o registro formal dos veículos ainda permanecesse em nome das empresas apeladas no momento do acidente, a posse e o domínio efetivo dos bens já haviam sido transferidos a Osmar Luiz Caye mediante tradição comprovada.

A propósito, o art. 1.267 do Código Civil preceitua que a transferência da propriedade do bem móvel se completa com a tradição, de modo que o registro nos cadastros do DETRAN constitui mera formalidade administrativa que faz prova relativa de propriedade, podendo ser afastada diante da demonstração inequívoca de que houve alienação/transferência do veículo automotor, ainda que não tenha ocorrido o registro no órgão de trânsito competente.

Nesse diapasão, revela-se inafastável a aplicação do entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, inclusive consolidado na Súmula no 132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
".

Com efeito, tratando-se de bens móveis, como é o caso dos veículos automotores, a transferência da propriedade se efetiva com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa, dispensável para comprovar a efetiva transmissão do domínio. Assim, implementada a tradição do veículo antes do acidente, como reconhecido expressamente por Osmar Caye, afasta-se a responsabilidade civil das empresas apeladas, notadamente porque eventual indenização, dentre outros requisitos, depende da demonstração da culpa pelo acidente automobilístico, que não se presume da propriedade formal.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À DATA DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTIGO PROPRIETÁRIO
. I -
A tradição do veículo automotor pelo réu a terceiro, conforme contrato de compra e venda e declaração particular do comprador, elide a responsabilidade do vendedor por fatos posteriores decorrentes da utilização do bem, independentemente da transferência do registro no órgão de trânsito para o novo proprietário, Súmula 132 do eg. STJ.
II - Apelação desprovida. (TJ-DF 0707005-57.2023.8 .07.0001 1779385, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DE BENS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ALIENADO ANTERIORMENTE AO ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO VENDIDO ANTES DO ACIDENTE. ART. 524 DO CC. COMPRADOR QUE RESPONDE A PARTIR DA ENTREGA DO BEM MÓVEL
. SÚMULA 132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0093466-27.2023.8 .16.0000 Colombo, Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 06/04/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já firmou tese de que "
a responsabilidade civil por danos causados por veículo automotor recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano. A ausência de registro da transferência no órgão competente não gera responsabilidade ao alienante que comprova a tradição e a alienação anterior ao sinistro
." (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10182313220248110003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Igualmente relevante o precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO E MOTOCICLETA – VEÍCULO MAIOR QUE CONVERGE À ESQUERDA E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA –
VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SÚMULA N. o 132 DO STJ
– DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO I – O motorista que converge à esquerda sem se atentar ao fluxo da faixa contrária e, por não finalizar a manobra a tempo, intercepta a trajetória de motociclista que detinha preferência, age imprudentemente e deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes do acidente. Art. 34 e 38, parágrafo único, do CTB. II – O empregador responde solidariamente pelos danos causados pelo empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele. Art. 932, III, CC. III –
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula no 132 do STJ
. (TJ-MT - AC: 10115758620178110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

Desta forma, comprovada a tradição dos veículos a terceiro pelas empresas proprietárias formais em data anterior ao acidente de trânsito, impõe-se a aplicação da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, sendo as apeladas partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação, não podendo ser responsabilizadas pelos danos decorrentes do evento danoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.

DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025